Tribunal: TJBA
Processo: 0335899-12.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0335899-12.2016.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0335899-12.2016.8.05.0001 RECORRENTE(S): DURVAL VILAS BOAS BARBOSA, DEBORA VILAS BOAS BARBOSA, RODRIGO RODRIGUES DA SILVA, IVAN CARLOS SILVA LACERDA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: DESIREE RESSUTTI PEREIRA, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPRONÚNCIA. INCABÍVEL. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS. A decisão de pronúncia deve atender ao princípio da motivação das decisões, sem adentrar demasiadamente no mérito, a fim de não invadir a competência do Conselho de Sentença. Não há que se falar em excesso de linguagem na pronúncia quando o Magistrado se limita à análise do juízo de admissibilidade da acusação, externando as suas razões de decidir de acordo com o princípio constitucional da motivação da sentença, sem utilização de expressões conotativas de certeza e sem afirmações que possam interferir no convencimento dos jurados. A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº 0335899-12.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes Débora Vilas Boas Barbosa, Durval Vilas Boas Barbosa, Rodrigo Rodrigues da Silva e Ivan Carlos Silva Lacerda e como recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento aos recursos, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0335899-12.2016.8.05.0001)